Tribunal: TJMT
Processo: 1039868-73.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039868-73.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL OLIVEIRA BERTOTTI - CPF: 728.330.251-49 (APELANTE), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­
APELAÇÃO CÍVEL n. 1039868-73.2023.8.11.0003.

APELANTE:
RAFAEL OLIVEIRA BERTOTTI.

APELADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ORIGINAL – CONTRATAÇÃO DO SEGURO NO BOJO DO CONTRATO – VENDA CASADA CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODFICADA NO PONTO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cópia da Cédula de Crédito Bancário se revela suficiente à instrução da Ação de Busca e Apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original.

Considerando que a demanda tramita por meio eletrônico e que não houve qualquer irresignação da parte apelante quanto à veracidade ou adulteração do documento, deve-se aplicar as disposições dos artigos 424 e 425, IV do CPC.

Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merece ser extirpada da cobrança.

R E L A T Ó R I O

­
APELAÇÃO CÍVEL n. 1039868-73.2023.8.11.0003.

APELANTE:
RAFAEL OLIVEIRA BERTOTTI.

APELADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RAFAEL OLIVEIRA BERTOTTI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1039868-72.2023.8.11.0003 ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, além da condenação da parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 221633189).

Em suas razões de Id. 221633194, a parte apelante sustenta a ausência de juntada do contrato original, bem como a ocorrência de venda casada referente à contratação do seguro.

Requer, assim, a extinção do processo, haja vista a ausência da juntada do contrato original. Sucessivamente, requer que seja reconhecida a nulidade do contrato referente à contratação do seguro, sob o fundamento da ocorrência de venda casada.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 221633205, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Como relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por
RAFAEL OLIVEIRA BERTOTTI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1039868-72.2023.8.11.0003 ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, julgou procedente os pedidos iniciais para consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, além da condenação da parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 221633189).

Pois bem.

No que concerne à extinção do processo, sob o fundamento da ausência da juntada de contrato original, verifico que não assiste razão ao apelante.

Isso porque
a comprovação da mora do devedor e a apresentação do contrato firmado entre as partes são suficientes para a propositura da ação de busca e apreensão,
não havendo exigência legal para juntada do contrato, ou do título de crédito, na forma original para fundamentar o pedido.

Com efeito, considerando que a demanda tramita por meio eletrônico e que não houve qualquer irresignação da parte apelante quanto à veracidade ou adulteração do documento, deve-se aplicar as disposições dos artigos 424 e 425, IV do CPC,
in verbis:

Art. 424. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original.

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

[...]

IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;

§ 1o Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.

§ 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECRETO-LEI No 911/69, ART. 3o, § 2o – CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL
- ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE – QUESTÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRO GRAU E AINDA NO AGUARDO DE PRONUNCIAMENTO DO JUIZ – NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. “o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019) A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.
A cópia da Cédula de Crédito Bancário se revela suficiente à instrução da Ação de Busca e Apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial.
Se as questões referentes à exigência de encargos abusivos ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática sob pena de supressão de instância. Há de ser deferida a gratuidade de justiça à parte, se a sua insuficiência de recursos financeiros restou devidamente comprovada nos autos.”(TJ-MT - AI: 10093848420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) – grifo nosso.

Por fim, verifica-se que o seguro contratado fora feito junto com o contrato principal, havendo ausência de autonomia entre ambos, pois o consumidor realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, uma vez que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, é claro, com diferença de valores de uma para outra.

A esse propósito, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, em consonância com o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que:
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança” (TJMT - N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para que seja declarada abusiva a cobrança do seguro, o qual deve ser restituído de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ e juros de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 20% a parte requerida e 80% a parte autora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024